Tribunal: TJBA
Processo: 8059865-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059865-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANO FERNANDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RITO DA LEI 9.099/95 EXPRESSAMENTE FIXADO NA ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em Ação Revisional de contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, na qual se buscava, em tutela de urgência, a manutenção da posse do bem e a suspensão de atos de busca e apreensão, sob alegação de abusividade de juros remuneratórios e capitalização diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se, diante da fixação expressa do rito da Lei 9.099/95 na decisão interlocutória de origem e da ausência de impugnação específica no Agravo de Instrumento, opera-se a preclusão quanto à premissa procedimental; (ii) estabelecer se, reconhecido o rito dos Juizados Especiais e a irrecorribilidade das interlocutórias, é incabível Agravo de Instrumento, impondo-se a manutenção do não conhecimento do recurso originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de origem explicita, de forma categórica, que a ação tramita “sob os auspícios da Lei 9.099/95”, fixando premissa procedimental eficaz até eventual reforma por via impugnativa própria.

4. O Agravo de Instrumento limita-se a impugnar fundamentos de mérito do indeferimento da tutela de urgência, sem qualquer insurgência quanto ao rito sumaríssimo indicado na decisão de primeiro grau, incidindo preclusão quanto ao ponto não devolvido.

5. A pretensão de discutir, apenas no Agravo Interno, suposto equívoco na escolha do rito configura inovação recursal e viola o princípio da impugnação específica (dialeticidade), pois o Tribunal aprecia apenas as matérias efetivamente impugnadas no recurso anterior.

6. Estabilizada a premissa de tramitação pela Lei 9.099/95, aplica-se a regra de irrecorribilidade das decisões interlocutórias no microssistema dos Juizados Especiais, sendo incabível Agravo de Instrumento.

7. O Enunciado 15 do FONAJE reforça a inadmissibilidade do agravo no âmbito dos Juizados Especiais, cabendo Recurso Inominado apenas contra decisões finais, nos termos do art. 41 da Lei 9.099/95.

8. Reconhecido óbice de admissibilidade recursal, fica inviabilizada a apreciação das questões de mérito contratual, por constituir barreira cognitiva absoluta ao exame do fundo da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação específica, no Agravo de Instrumento, do capítulo decisório que fixa a tramitação do feito sob a Lei 9.099/95 acarreta preclusão quanto à premissa procedimental.

2. Fixado e não impugnado o rito da Lei 9.099/95, é incabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória, impondo-se o não conhecimento do recurso originário, em consonância com o Enunciado 15 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 931; CPC, art. 932, III; Lei 9.099/95, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AgInt nº 8001333-93.2023.8.05.9000.1.AgIntCiv, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, publ. 19.08.2024; TJBA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de ID 91978792 que
não conheceu
do Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste acórdão.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta